Tribunal: TJMT
Processo: 1003933-28.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Visto, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA em face de sentença proferida pela 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO no 1003933-28.2018.8.11.0041, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor do ora apelante.
Na origem, tendo vista o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, a parte autora requereu a apreensão do veiculo VOLKSWAGEN, VOYAGE G6 TOTALFLEX TRENDLINE 1.0 8V, Chassi: 9BWDA45U9GT029335, cor branca, Ano/Mod.: 2015/2016.
O Requerido ofertou contestação (ID. 15706234), pugnou pela gratuidade da justiça, após, arguindo preliminar de inépcia da inicial por vício na planilha de débito. No mérito, pugna pela descarecterização da mora, em virtude da cobrança indevida de juros remuneratórios, taxa de registro e encargos moratórios, julgando improcedente o pedido contido na exordial.
O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (id. 77797610 - Pág. 3).
Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:
“Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o artigo 487, I, do CPC, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado.
CONDENO o Requerido ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC”.
Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 77797618), aduzindo; (i) a existência de encargos e ônus contratuais ilegais; (ii) descarecterização da mora, em virtude da cobrança indevida de juros remuneratórios, taxa de registro e encargos moratórios; (iii) por fim requereu o deferimento da justiça gratuita.
Contrarrazões (id. 77797624) pugnando pela manutenção da sentença de piso.
É o relatório.
Inicialmente, verifico que a parte apelante requereu o deferimento da justiça gratuita.
Dessa forma, determinei que a parte apelante comprovasse a necessidade do deferimento da gratuidade (id. 78588999 - Pág. 1).
Entretanto, conforme certidão encartada ao id. 79919984 - Pág. 1, a parte apelante deixou transcorrer o prazo sem colacionar aos autos qualquer manifestação.
Nesse sentido, friso que a justiça gratuita deve ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.
Sobre o assunto, colaciono jurisprudência do STJ:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AGINT NO ARESP 1395383/SP, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 28/03/2019, DJE 08/04/2019).
Assim, intime-se a parte a Apelante ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA a fim de que, no prazo de 05 dias e querendo, demonstre o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- relator -